Tribunal: TJPA
Processo: 0149843-86.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0149843-86.2008.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPORTADORA SANTO AMARO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO NO ART. 485, VI, DO CPC/2015. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE SE INSERE NAS HIPÓTESES DE ABANDONO DA CAUSA, ART. 485, III, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL. PROVIDÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. OFENSA AO ART. 485, § 1º, CPC/2015. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora pressupõe a intimação pessoal antes da extinção (art. 485, III, §1º do CPC/2015).
Precedentes do STJ e desta Corte.

2-
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, para anular a sentença proferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba-Pa nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
,

proposta em face de
TRANSPORTADORA SANTO AMARO LTDA MATRIZ.

Historiando os fatos, o Fisco Estadual ajuizou a ação mencionada em face da empresa apelada, em virtude de débitos constantes nas Certidões de Dívida Ativa de n° 002006670009833-3 e n° 002006670010308-6.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id n° 13646561 - Pág. 1
, nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

Havendo interposição de Apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 006/2006-CJRMB, independentemente de nova conclusão.
(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação (
id n° 13646562 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, em resumo, alega que o Juízo de 1º grau incorreu em equívoco ao extinguir a presente execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Prossegue afirmando que para a aplicação do art. 485 do CPC, é indispensável duas intimações, a primeira para que o exequente adote em 30 (trinta) dias as providencias que o Juiz determina, e a segunda para que, descumprindo a determinação tenha a oportunidade de se manifestar em 5 (cinco) dias, com expressa advertência de que a manutenção de sua inercia acarretará a extinção do feito. Entretanto, o Juízo
a quo
dispensou a dupla intimação exigida pelo §1º do referido artigo, acarretando evidente prejuízo à Fazenda Pública Estadual.

Colaciona entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios no sentido que para a decretação da extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, é necessária a intimação pessoal do exequente e expressa advertência de que sua inercia ensejara a extinção.

Destaca que, no caso, não há despacho anterior a sentença intimando pessoalmente a Fazenda para dar andamento ao feito, com expressa advertência de que a manutenção de sua inércia acarretará a extinção do feito, em evidente desrespeito ao procedimento previsto no artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil.

Ademais, assevera que há patente violação aos artigos 9, 10, 183, §1º do CPC e do art. 25 da Lei de Execução Fiscal no que tange a intimação pessoal do exequente, o que violação o princípio do contraditório, pelo que deve ser anulada a decisão recorrida.

Pontua que a sentença recorrida vai de encontro às teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em seus Temas n 566 a 571, cujo paradigma é o REsp nº 1.340.553/RS, visto que tratam exatamente da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei nº 6.830/80, quando já em vigor o novo Código de Processo Civil, o que evidencia que o mesmo deve ser aplicado subsidiariamente.

Defende que a inércia do Fisco diante da intimação acerca da não localização do devedor ou de seus bens é acontecimento fático que dá ensejo à suspensão do feito executivo, com posterior início da prescrição intercorrente, e não à extinção por falta de interesse.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não ofertou contrarrazões ao recurso (id nº 13646666 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 13701634 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção no feito (id nº 14331011 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em relação à reforma da sentença proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a ação com base no art. 485, VI, do CPC, devido à falta de interesse processual.

Com a devida vênia do magistrado
a quo
, é imperioso corrigir a decisão objeto do recurso, uma vez que ao autorizar a extinção sumária da ação com base na falta de interesse processual, o Juízo sentenciante rotulou erroneamente uma situação processual que, no máximo dos casos, poderia ser interpretada como abandono da causa.

O interesse de agir se baseia principalmente na utilidade e necessidade da demanda para a parte autora, identificado pelo critério de necessidade-adequação (a necessidade concreta do processo e a adequação do procedimento para solucionar o litígio). O não cumprimento da determinação judicial dentro do prazo não torna, por si só, inútil a prestação jurisdicional, nem torna desnecessária a utilização do processo para satisfazer o direito do autor.

Assim, não é possível manter a sentença que reconhece a falta de interesse processual no caso.

No caso dos autos, da leitura da sentença recorrida, a falta de interesse no seguimento do feito estaria vinculada à inercia do apelante à determinação judicial.

Diante desse cenário, constata-se que a qualificação jurídica dos fatos da demanda como ausência de interesse processual, ensejou a indevida dispensa de
intimação pessoal
do recorrente antes da extinção do feito, eis que na realidade a hipótese seria, quando muito, extinção do processo por abandono da parte.

E nesse aspecto, assim dispõe a norma processual civil, no art. 485, III, §1º do CPC/2015:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Dessa forma, o referido artigo estabelece as situações em que o processo é extinto sem resolução do mérito, estabelecendo em seu inciso III, o abandono da causa devido à falta de promoção de atos e diligências específicas. O descumprimento do ônus de realizar tais atos resulta na extinção do processo pelo Juiz, após a devida intimação pessoal para que a parte manifeste seu interesse em dar continuidade ao processo, cumprindo as providências que lhe competiam, antes que o processo seja extinto, de acordo com o §1º do mencionado artigo.

Tem-se, portanto, dois atos distintos: 1) Oportunizar ao exequente a adoção das providências necessárias ao andamento do feito em 30 (trinta) dias; 2) Não atendidas as providências requeridas, realizar nova intimação, desta feita pessoal e com a advertência de aplicação da penalidade de extinção do feito por abandono da causa caso a parte não supra a falta em 05 (cinco) dias.

No entanto, no caso em questão, observa-se que o Juiz determinou que o Estado se manifestasse acerca do interesse no feito, no prazo de 15 (quinze) dias (id nº 13646556 - Pág. 16) e posteriormente extinguiu o feito. Nota-se que não ocorreu a intimação pessoal da parte exequente antes da prolação da sentença de extinção, que está sendo impugnada. Ou seja, foi proferida uma decisão de extinção do processo sem julgamento do mérito, sem que haja comprovação da intimação pessoal prévia da parte, conforme exigido pela norma processual civil.

Além disso, ao analisar os registros de movimentação processual no sistema, não se identificam quaisquer evidências de intimação pessoal realizada pela Procuradoria Geral do Estado.

É importante ressaltar que a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono é um tema consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA

CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes.

2. Agravo interno não provido ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/04/2022).

Somado a isso, verifico que assiste razão ao apelo quanto à necessidade de advertência acerca quanto à pena de extinção, conforme a jurisprudência dominante deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO

CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10837345, 10837345, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

Portanto, entendo que a sentença recorrida é nula, pois viola a disposição contida no art. 485, III, §1º do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
interposto pelo Estado do Pará,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/08/2023